Tribunal: TJMT
Processo: 1036619-25.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036619-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA ALVES JACINTO - CPF: 650.461.291-91 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 11 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso de voo que resultou na chegada da autora ao destino final com 11 horas de atraso, sem assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o atraso do voo e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço e se há dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

4. O atraso decorreu de reestruturação da malha aérea, o que caracteriza fortuito interno, inerente à atividade da empresa e incapaz de afastar sua responsabilidade, conforme jurisprudência consolidada.

5. Nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, a companhia aérea tinha o dever de prestar assistência material ao passageiro, o que não ocorreu, reforçando a falha na prestação do serviço.
6. O dano moral é
in re ipsa
, decorrendo automaticamente da angústia e transtornos suportados pelo consumidor ao enfrentar longo atraso sem assistência. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado à jurisprudência sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O atraso superior a 11 horas em voo comercial, sem a devida assistência material ao passageiro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
2. Problemas operacionais e reestruturação da malha aérea configuram fortuito interno, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva pelo dano causado ao consumidor.
3. O dano moral, em casos de atraso excessivo de voo sem assistência adequada, é presumido (
in re ipsa
), pois acarreta abalo psicológico e transtornos ao passageiro.
4. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1060002-46.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08/03/2023; TJ-MT, AC 1001867-84.2022.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 05/06/2024; TJ-SP, AC 1029057-71.2022.8.26.0003, Rel. Des. Maia da Rocha, julgado em 04/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação d
e Indenização de por Danos Morais
, movida por
MARTA ALVES JACINTO
.

Nas razões recursais constantes no ID 264211292, a Empresa Apelante alega que o atraso foi causado por
readequação da malha aérea e razões técnicas imprevisíveis
, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, eximindo-a de responsabilidade. Aduz que a condenação por danos morais seria indevida, pois
não houve ofensa à dignidade da passageira
, tratando-se apenas de um
mero dissabor
inerente a viagens aéreas.
Subsidiariamente
, afirma que o valor fixado a título de danos morais seria
excessivo
, merecendo redução.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 264211296).

Custas devidamente recolhida conforme certidão de ID. 264467277.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARTA ALVES JACINTO
, ajuizou
Ação d
e Indenização de por Danos Morais
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A,
alegando que adquiriu bilhete para viajar de
Cuiabá a Recife, com escala em Brasília
, mas devido ao atraso do primeiro trecho,
perdeu o voo de conexão
, sendo reacomodada em outro voo apenas à noite, chegando ao destino com
11 horas de atraso
, sem ter recebido
qualquer assistência adequada da companhia aérea
.

Diante dessa situação, propôs a presente ação, requerendo a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 25.000,00
.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, corrigido monetariamente pelo
INPC
a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinou, ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação
.

Irresignada, a empresa Requerida apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

A Apelante alega, em seu recurso, que o ocorrido decorreu de uma readequação de malha aérea, caracterizando caso fortuito ou força maior, o que a eximiria de qualquer responsabilidade. Sustenta, ainda, que a situação configura mero dissabor e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, sendo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A prestação de serviço de transporte aéreo
se enquadra no conceito de serviço previsto no artigo 3º do CDC
, sujeitando-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo diploma:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Portanto,
não há necessidade de comprovação de culpa
por parte da empresa aérea. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, basta a
existência do dano e do nexo causal
entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

A apelante sustenta que
o atraso decorreu de readequação da malha aérea e fatores técnicos
, o que caracterizaria
força maior
e excluiria sua responsabilidade.

No entanto, esta Corte
possui entendimento no sentido de que problemas operacionais, técnicos ou ajustes na malha aérea
configuram
fortuito interno
, o qual
não exime a companhia aérea de sua responsabilidade
.
Confira-se:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1060002-46.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) Destaquei

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001867-84.2022.8.11.0025, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024) Destaquei

Além disso, a
Resolução nº 400 da ANAC
, que regula os direitos e deveres dos passageiros em caso de atraso de voos, prevê que em caso de
atrasos superiores a 4 horas,
as companhias aéreas devem
fornecer hospedagem e alimentação adequada ao passageiro
, bem como
informar previamente sobre alterações nos voos
, sob pena de ser responsabilizada pelos danos causados.

No caso concreto, a companhia
não demonstrou ter prestado qualquer assistência à autora
, nem comprovou que a alteração foi comunicada com antecedência.

Dessa forma, resta
caracterizada a falha na prestação do serviço
, com consequente dever de indenizar.

II.

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, decorrendo da violação dos direitos de personalidade do passageiro, submetido a condições de transporte muito além das contratadas, pois
chegou ao destino com 11 horas de atraso
, sofrendo
desconforto, angústia e prejuízo à sua programação de viagem
, sem receber assistência adequada, ultrapassa os
limites do mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor
.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra
adequado às peculiaridades do caso
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal quantia é suficiente para compensar os danos sofridos pelo apelado e cumprir a função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

O
quantum
está em

consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos:

*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Cancelamento de voo e chegada ao destino com 15 horas de atraso – Voo nacional - Atraso do voo de Brasília (BSB) e destino final em Porto Alegre (POA) constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço - Dano moral configurado - Valor de R$ 15.000,00, para autora apelante, que se mostra razoável e proporcional - Sentença reformada para condenar a requerida em indenização por danos morais - Recurso provido.* (TJ-SP - AC: 10290577120228260003 São Paulo, Relator: Maia da Rocha, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

Diante dessas razões, a sentença ora fustigada não merece reparos.

1.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025